Tribunal: TJES
Processo: 5012289-76.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012289-76.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: TEREZA CARVALHO DE MELO E SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso concreto, a instituição bancária comprova a realização dos quatro negócios, no mesmo dia, ou seja, 08/11/2021, em terminal de autoatendimento localizado na agência de Cachoeiro de Itapemirim, local de residência da autora, com utilização de cartão e senha.

2.
Há também demonstração que os valores dos empréstimos foram creditados na conta bancária de titularidade da autora naquela mesma data, conforme extratos juntados aos autos. Na sequência, em 11/11/2021, foram realizados cinco saques de R$1.000,00 (mil reais).

3.
Não há indicativos ocorrência de fraude, pois a própria autora ou terceiro com acesso a seu cartão magnético e senha é que realizou as referidas operações, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade da instituição bancária por ausência de ilícito.

4
.
“[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista”. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo

BANCO
BRADESCO

S/A

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 9297911), nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais” movida em seu desfavor por
TEREZA CARVALHO DE MELO E SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo abaixo transcrito:

Fulcrada nestas premissas JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes do contrato descrito na peça vestibular;

2. CONDENAR a ré:

2.1 Na restituição, em dobro (posto que posterior, os descontos à modulação efetiva pelo EREsp nº 1.413.542/RS do STJ), dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”;

2.3 Autorizar a compensação com o valor creditado em conta da requerente, no valor de R$ 5.950,73 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), a incidir correção monetária a contar da disponibilização da quantia em sua conta, 08/11/2021.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Mercê da sucumbência mínima da parte autora, condeno exclusivamente a ré, a suportar custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação objeto da ação (portanto, o somatório do valor pretendido a título de declaração de inexistência de débito – ou seja, do contrato – e o quantum fixado a título de danos morais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante

ofereceu razões no evento nº 9297914, sustentando, em suma, que
(i)
“as contratações questionadas restaram devidamente comprovadas através de extrato bancário e
Log
de identificação eletrônica trazidos aos autos pelo apelante” (fl. 04);
(ii)
“, nota-se a partir dos registros de
L
og
extraídos dos sistemas do apelante, toda a jornada realizada pela apelada para a contratação, desde a geolocalização, com hora e local da consulta inicial no terminal, até a validação da biometria e emissão de comprovante, confirmando que a contratação se deu mediante o uso de biometria, em agência bancária que corresponde à conta da apelada” (fl. 04);
(iii)
não há que se falar em restituição em dobro, dada a ausência de má-fé da instituição bancária, que comprovadamente disponibilizou os valores dos empréstimos contratados na conta bancária de titularidade da autora;
(iv)
“a apelada falha drasticamente ao tentar demonstrar que, por ato do Apelante, sofreu vexame, sofrimento, constrangimento ou que tenha sido acometido de qualquer sentimento similar” (fl. 12);
(v)
a compensação por danos morais deve ser reduzida, pois fixada em valor incompatível com o caso concreto; e que
(vi)
“os juros de mora devem ser contados a partir do momento em que se tornou líquida a obrigação do apelante em indenizar, ou seja, no momento que foi proferida a sentença, pois antes da prolação desta, mesmo que quisesse a apelada não teria como satisfazer a obrigação, pois não havia decisão reconhecendo o dever de indenizar” (fl. 15).

Na instância originária,
TEREZA CARVALHO DE MELO E SILVA
ajuizou a presente ação argumentando que identificou a realização de empréstimos não reconhecidos nos dois benefícios previdenciários por ela percebidos, registrados sob os nºs 0123447642349, 0123447643022, 0123447642381 e 0123447646382, o que é confirmado pelos históricos de empréstimos consignados emitidos pelo INSS, acostados nos eventos nºs 9297666 e 9297667.

Ocorre que a instituição bancária comprova, por meio das telas sistêmicas acostadas no evento nº 9297896, a realização dos quatro negócios, no mesmo dia, ou seja, 08/11/2021, em terminal de autoatendimento localizado na agência de Cachoeiro de Itapemirim, local de residência da autora, com utilização de cartão e senha.

Há também demonstração que os valores dos empréstimos foram creditados na conta bancária de titularidade da autora naquela mesma data, conforme extratos juntados no evento nº 9297903 (fl. 28). Na sequência, em 11/11/2021, foram realizados cinco saques de R$1.000,00 (mil reais).

Assim, não há indicativos ocorrência de fraude, pois a própria autora ou terceiro com acesso a seu cartão magnético e senha é que realizou as referidas operações, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade da instituição bancária por ausência de ilícito, conforme abaixo demonstrado:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com “chip” e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

A mesma orientação é amplamente adotada pela jurisprudência pátria, segundo arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DESCONTO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada em terminal eletrônico de autoatendimento da instituição financeira, mediante uso do cartão e de senha pessoal e intransferível, que substitui a assinatura, sendo meio válido de manifestação de vontade. 2. Não havendo vício na contratação do empréstimo consignado, revelando-se válida e eficaz, os consequentes descontos de parcelas em benefício previdenciário configuram exercício regular de direito por parte da instituição financeira, improcedendo os pedidos de declaração de nulidade do negócio, devolução de valores e indenização por danos morais. (TJMG; APCV 5003399-24.2023.8.13.0287; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 17/09/2024; DJEMG 23/09/2024)

APELAÇÃO. Ação declaratória c. C. Indenização por danos materiais e morais. Julgamento antecipado. Possibilidade. Cerceamento de defesa não caracterizado. Contrato de empréstimo bancário e portabilidade realizado em caixa de autoatendimento com cartão e senha pessoais e intransferível. Negativa do apelante. Comprovada a regularidade da contratação. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1024859-64.2023.8.26.0032; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2024; Data de Registro: 20/09/2024) (TJSP; AC 1024859-64.2023.8.26.0032; Araçatuba; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Irineu Fava; Julg. 20/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Saques realizados através de terminal de autoatendimento, com a cartão magnético e senha pessoal exclusiva da correntista, não reconhecidos pela demandante. Ausência de elementos que indiquem a ocorrência de falha na prestação de serviço. Ônus do consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, a prova do fato que fundamenta seu pedido. Sentença inalterada. Honorários recursais. Viabilidade de majoração nos termos do julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.864.633/RS (tema 1.059). Suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0300464-37.2018.8.24.0046; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Altamiro de Oliveira; Julg. 12/09/2024)

Portanto, evidenciada a ausência de fraude nas operações questionadas pela autora, merece reforma a r. sentença proferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença guerreada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.